Tribunal: TJES
Processo: 0008524-56.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008524-56.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – AGÊNCIA BANCÁRIA - ATENDIMENTO PRIORITÁRIO - INOBSERVÂNCIA - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA – DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

2. Na hipótese, resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo.

3. A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, por meio da qual o primeiro busca a desconstituição da penalidade administrativa que lhe foi imposta no valor de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais), decorrente do Auto de Infração nº 03155, no âmbito do Processo Administrativo nº 300/2018, lavrado pelo Procon municipal.

Pela sentença de fls. 103/106, o douto magistrado a quo julgou improcedente o pedido autoral, mantendo a penalidade aplicada, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e condenou o Apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o recurso de apelação de fls. 108/126, em que pugna pela reforma da sentença objurgada, alegando, em síntese: (a) a existência de equívoco na aplicação da multa no valor de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais), sustentando que não houve violação à legislação aplicável, pois a agência disponibilizava o atendimento prioritário em conformidade com as normas municipais e federais, existindo caixa específico para esse público;, b) que a interpretação dada pelo Procon ao caso foi equivocada, gerando uma autuação indevida; (c) que a penalidade aplicada é desarrazoada e desproporcional, requerendo, caso mantida a condenação, que o valor da multa seja reduzido a patamar mais razoável e proporcional aos fatos.

Nas contrarrazões id 8537855, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM infirma as alegações recursais e pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que o Auto de Infração foi lavrado com base em fiscalização que constatou a violação ao atendimento prioritário imediato nas dependências do banco. Aduz que a decisão administrativa observou todos os princípios do devido processo legal e que a penalidade foi aplicada de acordo com a gravidade da infração, não havendo vício a ser sanado.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008524-56.2020.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, por meio da qual o primeiro busca a desconstituição da penalidade administrativa que lhe foi imposta, decorrente do Auto de Infração nº 03155, no âmbito do Processo Administrativo nº 300/2018, lavrado pelo Procon municipal.

Alega o Apelante a existência de equívoco na aplicação da multa no valor de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais), sustentando que o atendimento prioritário em uma de suas agências teria sido prestado conforme a legislação, não havendo infração que justificasse a penalidade aplicada. Requer, assim, a anulação do ato administrativo ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

Pela sentença de fls. 103/106, o douto magistrado a quo julgou improcedente o pedido autoral, mantendo a penalidade aplicada, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e condenou o Apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o recurso de apelação de fls. 108/126, em que pugna pela reforma da sentença objurgada, alegando, em síntese: (a) a existência de equívoco na aplicação da multa no valor de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais), sustentando que não houve violação à legislação aplicável, pois a agência disponibilizava o atendimento prioritário em conformidade com as normas municipais e federais, existindo caixa específico para esse público;, b) que a interpretação dada pelo Procon ao caso foi equivocada, gerando uma autuação indevida; (c) que a penalidade aplicada é desarrazoada e desproporcional, requerendo, caso mantida a condenação, que o valor da multa seja reduzido a patamar mais razoável e proporcional aos fatos.

Pois bem.

Como visto, o objeto da presente controvérsia envolve a análise da legalidade do auto de infração lavrado pelo Procon municipal, especialmente no que diz respeito ao cumprimento do atendimento prioritário previsto na Lei Municipal nº 6.601/2012, na Lei nº 10.048/2000 e no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), bem como a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da multa aplicada.

Não se descuida de que nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que convencionou-se denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

No caso em apreço, entretanto, o exame do conjunto probatório carreado aos autos permite concluir pela existência da circunstância fática que alicerçou a lavratura do autor de infração.

Com efeito, a legislação suprarreferida assegura o direito ao atendimento prioritário e imediato para pessoas idosas, gestantes, pessoas com deficiência e outros grupos específicos, dispondo que esse atendimento deve ser diferenciado e prestado antes de qualquer outra pessoa em situação regular.

Os referidos diplomas legais assim preceituam:

Lei Municipal nº 6.601/2012

"Art. 3º O atendimento preferencial e exclusivo das caixas destinados aos maiores de sessenta anos de idade, gestantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas com crianças de colo, será realizado por intermédio de senha específica e oferta de no mínimo 30% (trinta por cento) do total de assentos disponíveis para atendimento, devendo ser devidamente identificados."

Lei nº 10.048/2000

"Art. 1º As pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro autista, as pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo, os obesos, as pessoas com mobilidade reduzida e os doadores de sangue terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.

Art. 2º As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a que se refere o art. 1º.

Parágrafo único. É assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade de atendimento às pessoas mencionadas no art. 1º"

Lei nº 10.741/2003

"Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;"

Ademais, o Decreto Federal nº 5.296/2004, que regulamenta a Lei Federal nº 10.048/2000, define expressamente o que se entende por atendimento prioritário, preceituando:

"Art. 6o O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas de que trata o art. 5o.

(...)

§ 2o Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no art. 5o, antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observado o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso."

No caso concreto, o auto de infração e a multa foram aplicados com base na constatação de que o Banco do Brasil, em uma de suas agências, deixou de prestar o atendimento prioritário de forma imediata, nos seguintes termos (fls. 16v):

“[...] Em inspeção realizada no estabelecimento para apuração da denúncia formalizada no processo nº 300/2018, cuja cópia entrego ao responsável, constatei que no setor de caixas não é prestado atendimento prioritário de forma imediata dos beneficiários do direito ao atendimento prioritário, conforme comprovado pelas senhas CE308, CE310, CA149 e CA152 (convencionais) e PA524 e PZ603 (preferenciais) e suas respectivas autenticações.”

A instituição ora Apelante, em suas razões recursais, argumenta que a autuação foi injusta e que houve interpretação equivocada por parte do órgão fiscalizador. Alega que, apesar da existência de filas distintas para atendimento convencional e preferencial, em nenhum momento os clientes preferenciais foram preteridos.

A despeito da impugnação apresentada pelo Apelante na esfera administrativa (fls. 24/25), não se desincumbiu este do ônus de infirmar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos sancionatórios, porquanto não juntou à sua peça defensiva nenhum elemento de prova que lastreie suas alegações, limitando-se a sustentar que cumpria o atendimento preferencial.

Ademais, observa-se que a decisão administrativa proferida pelo órgão municipal se encontra devidamente fundamentada, com base nas provas produzidas no processo administrativo, especialmente as senhas de atendimento que demonstram a não observância da prioridade de atendimento devida.

Depreende-se, ainda, do exame das cópias do processo administrativo juntado aos autos (fls. 14/52v), que foi assegurado ao Apelante o exercício da ampla defesa e contraditório, além de terem sido fundamentadas as decisões proferidas, de modo que a questão foi adequadamente decidida com base nas provas produzidas e em observância ao devido processo legal, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a anulação da multa.

Diante de todo este contexto, entendo deva ser mantida a sentença quanto à conclusão sobre a validade do auto de infração.

No que concerne à sanção aplicada, é inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais), não observou, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade para com as circunstâncias do caso concreto.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de afastar-se dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual em casos envolvendo o mesmo contexto fático e jurídico dos presentes autos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Discute-se a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Estadual à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas.

2. Consumidor surpreendido com a fatura do mês de fevereiro de 2018, no valor de R$1.377,60, sendo que o seu consumo real, habitualmente, era em torno de R$300,00. Ato contínuo, foi imposta, administrativamente, multa no importe de R$18.524,35 (dezoito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) em desfavor da apelante.

3. Ausência de qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Estadual que, após verificar infringência ao Código de Defesa do Consumidor, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo. Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, ressalta-se que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Nestes termos, a decisão administrativa que fixou o valor da multa em R$18.524,35 se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. In casu, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública. 6. Sob tais premissas, é razoável reduzir a multa para R$ 5.000,00, valor este que reflete quase quatro vezes o valor da cobrança indevida e que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 7. Recurso parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0007078-42.2021.8.08.0024; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.08.2023)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2. Evidenciado que em três procedimentos administrativos questionados os contratos foram firmados pelo consumidor, com apresentação de cópia do pacto e do documento utilizado na contratação, é de se anular a multa aplicada em tais procedimentos.

3. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

4. Nessa linha de raciocínio, nos demais procedimentos administrativos mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamares diversos para o sancionamento de uma mesma conduta – realização de empréstimo e descontos sem a contratação pelo consumidor, de modo que as multas devem ser reduzidas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5004089-80.2022.8.08.0011; Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 01.11.2023)

Sendo assim, por considerar que o valor da multa administrativa aplicada não se afigura proporcional e razoável, penso deva ser reduzido o seu montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, e levando em conta os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, e do §3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, cada parte arcará com a sucumbência recíproca, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido respectivamente. Custas
pro rata.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.